Tribunal: TJBA
Processo: 8032179-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032179-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEONICE DE JESUS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR. COMPROVAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com base na presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar; (ii) se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional anteriormente ajuizada; (iii) se existe prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Presentes os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão, previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, quais sejam, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

4 - Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme precedente obrigatório firmado no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

5 - Inexiste exigência legal de que a notificação seja realizada por Cartório de Títulos e Documentos da comarca do domicílio do devedor, mostrando-se válida a constituição em mora no caso concreto.

6 - Ausência de prejudicialidade externa ou conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, por possuírem causas de pedir próximas distintas. A mera propositura de ação revisional, sem decisão judicial que afaste os efeitos da mora, não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1132); STJ, Súmula 380; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO; STJ, AgRg no AREsp n. 719.363/MA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032179-59.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CLEONICE DE JESUS SACRAMENTO e como agravado BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça